Tribunal: TJPA
Processo: 0011004-16.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011004-16.2020.8.14.0051

APELANTE: WELLINGTON DANILO VIEIRA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE
.
APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
WELLINGTON DANILO VIEIRA DE SOUSA
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por infringir o art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. A defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006, com a consequente substituição da pena corporal por restritiva de direito.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, (ii) aplicar a reforma da dosimetria e (iii) verificar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão, ressaltando que o apelante é reincidente, bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo, de que a droga se destinava à mercancia e aliado a natureza da droga apreendida, Cocaína, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio.

4. Pleito de redução de pena na terceira fase, em razão da Inaplicabilidade da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular, tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante do recorrente, aliado a natureza da droga apreendida, cocaína, caracterizando que seria para fins de comercialização, assim como por ser o apelante reincidente, demonstrando ser contumaz nas práticas delitivas, o que impossibilita a aplicação da causa privilegiada, afastando, assim, a concessão do referido pleito.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
não havendo que se falar, inclusive, em substituição da pena privativa por restritivas, em razão de não ter sido alterado o quantum final da pena,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art.

33, §4º, e art. 28.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

WELLINGTON DANILO VIEIRA DE SOUSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, por infringir o art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006, com a consequente substituição da pena corporal por restritiva de direito.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que em 17 de novembro de 2020, por volta das 02h30min, agentes da Polícia Militar, em cumprimento de suas atribuições de patrulhamento ostensivo no bairro Elcione Barbalho, no município de Santarém, visualizaram dois indivíduos, sendo um deles o ora apelante, o qual, ao avistar a viatura policial, jogou uma sacola plástica por cima do muro de uma residência. Em virtude da atitude suspeita, os agentes decidiram abordar o apelante. Durante a busca pessoal, os policiais apreenderam um total de 19 (dezenove) papelotes da substância conhecida popularmente como “cocaína”, além da quantia de R$ 51,00 (cinquenta e um reais)”,
fato ocorrido nesta comarca de Santarém/PA
.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, 29g (vinte e nove gramas) de droga do tipo cocaína, tendo ficado demonstrado, pelas circunstâncias de sua prisão, ressaltando que o apelante é reincidente, bem como pelos depoimentos das testemunhas em juízo de que a droga se destinava à mercancia.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa do apelante pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau valorou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena,
tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante do recorrente, aliado a natureza da droga apreendida, caracterizando que seria para fins de comercialização, assim como por ser o apelante reincidente, demonstrando ser contumaz nas práticas delitivas, o impossibilita a aplicação da causa privilegiada, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em seus termos.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
não havendo que se falar, inclusive, em substituição da pena privativa por restritivas, em razão de não ter sido alterado o quantum final da pena,

sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/05/2025